Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-51.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE CAETANO TRINDADE - CPF: 041.971.441-30 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (AGRAVANTE), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (AGRAVANTE), IESUS JEFFERSON TADEU DE ASSIS GUIAO - CPF: 383.600.378-33 (AGRAVADO), IGOR TADEU GUIAO - CPF: 434.916.438-30 (AGRAVADO), IURI TADEU GUIAO - CPF: 395.435.698-86 (AGRAVADO), VAGNER ESCOBAR - CPF: 028.224.098-54 (ADVOGADO), MATHEUS LEAL ESCOBAR - CPF: 426.624.638-21 (ADVOGADO), FRANCISCO JORGE ANDREOTTI NETO - CPF: 171.571.788-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. ART. 82, § 3º, DO CPC. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM OITIVA PRÉVIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em honorários advocatícios, revogou de ofício o benefício da justiça gratuita, determinou o recolhimento prévio das custas processuais e condicionou a análise do pedido de penhora via SISBAJUD ao respectivo pagamento, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o adiantamento de custas processuais em execução de honorários advocatícios à luz do art. 82, § 3º, do CPC; (
ii
) estabelecer se é válida a revogação de ofício da justiça gratuita sem prévia oitiva da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 82, § 3º, do CPC estabelece regra específica que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em execuções de honorários, atribuindo ao executado o encargo ao final, conforme o princípio da causalidade.

4. A decisão agravada incorre em erro ao submeter a controvérsia exclusivamente ao regime da gratuidade da justiça, desconsiderando a incidência de norma especial que prevê diferimento legal das custas independentemente da condição econômica do exequente.

5. A expectativa de recebimento de crédito não se confunde com disponibilidade financeira imediata, sendo inadequado utilizar o valor da execução como fundamento para afastar a dispensa legal.

6. Exigir o adiantamento de custas em cobrança de honorários de natureza alimentar contraria a finalidade da Lei n. 15.109/2025 e o princípio da causalidade, que impõe ao devedor inadimplente o ônus do processo.

7. A revogação da justiça gratuita sem prévia oitiva da parte viola os
arts
. 9º, 10 e 99, § 2º, do CPC, configurando decisão surpresa e afronta ao contraditório.

8. A determinação de penhora via SISBAJUD demanda análise concreta pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, devendo apenas ser afastado o condicionamento indevido ao recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 82, § 3º, do CPC dispensa o advogado do adiantamento de custas em execução de honorários advocatícios, impondo ao executado o pagamento ao final.

2. A revogação da justiça gratuita exige prévia oitiva da parte beneficiária, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

3. É indevido condicionar o prosseguimento da execução ou a análise de medidas constritivas ao recolhimento prévio de custas quando há dispensa legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 82, § 3º, 98 e 99, § 2º. Lei n. 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
24.02.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.924.921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009942-51.2026.8.11.0000

OTTO MARQUES DE SOUZA E ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER X

IESUS JEFFERSON TADEU DE ASSIS GUIAO, IGOR TADEU GUIAO E IURI TADEU GUIAO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OTTO MARQUES DE SOUZA e ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Honorários Advocatícios n. 1003192-26.2025.8.11.0046, ajuizada em face de IÉSUS JEFFERSON TADEU DE ASSIS GUIÃO, IURI TADEU GUIÃO e IGOR TADEU GUIÃO, que revogou, de ofício, o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido aos exequentes, determinou o recolhimento das custas processuais e condicionou a análise do pedido de penhora via SISBAJUD ao prévio recolhimento das custas.

Para tanto, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao exigir o adiantamento das custas processuais em execução fundada em honorários advocatícios, uma vez que o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, dispensa o advogado desse recolhimento prévio.

Alegam, ainda, que a revogação da gratuidade ocorreu sem prévia oitiva, em afronta aos
arts
. 9º, 10 e 99, § 2º, do CPC.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a exigência de recolhimento das custas processuais e o risco de extinção do feito, bem como para determinar ao juízo de origem o imediato prosseguimento da execução, com apreciação e deferimento da penhora via SISBAJUD, independentemente do recolhimento prévio das custas.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a dispensa do adiantamento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, e determinar o regular prosseguimento da execução, com a realização da constrição patrimonial pretendida (ID. 351714350).

A tutela recursal foi parcialmente deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à revogação do benefício da justiça gratuita, ficando consignado, contudo, que a determinação imediata de penhora via SISBAJUD dependeria de exame mais aprofundado (ID. 352187381).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta (ID. 359428852).

Preparo comprovado (ID. 351730447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da exigência de recolhimento prévio de custas processuais em execução de honorários advocatícios, bem como a possibilidade de condicionar o prosseguimento da execução ao prévio recolhimento das despesas.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por advogados, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários contratuais.

O Juízo singular, ao apreciar pedido de constrição patrimonial, revogou, de ofício, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, condicionando, ainda, a análise da penhora ao prévio pagamento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia não se limita à verificação da hipossuficiência econômica das partes, mas envolve a incidência de norma processual específica, introduzida pela Lei n. 15.109/2025, que alterou o regime jurídico do adiantamento de custas em execuções de honorários advocatícios.

Com efeito, dispõe o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil que, nas execuções de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais, cabendo ao executado suportá-las ao final, se tiver dado causa ao processo, independentemente da condição econômica do exequente.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao analisar a matéria exclusivamente sob a ótica da gratuidade da justiça, prevista nos
arts
. 98 e seguintes do CPC, quando, na verdade, a hipótese dos autos é regida por regra própria, que estabelece verdadeiro diferimento legal do pagamento das custas, independentemente da condição econômica do exequente (ID. 351714352).

Outrossim, a fundamentação adotada na origem, baseada no elevado valor do crédito executado, revela-se inadequada, porquanto a expectativa de recebimento de crédito não se confunde com disponibilidade financeira atual. Ao contrário, a própria inadimplência do devedor é que enseja a necessidade de ajuizamento da execução.

Ademais, exigir que o advogado antecipe custas para cobrar honorários de natureza alimentar contraria a finalidade da norma introduzida pela Lei n. 15.109/2025, que buscou justamente evitar tal situação, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual incumbe ao devedor inadimplente suportar os ônus decorrentes da instauração do processo.

O STJ consolidou que, quando o processo é extinto sem resolução de mérito por perda de objeto (fato superveniente), a verba honorária deve ser fixada contra quem deu causa à lide.

A propósito:

“(...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

Ainda que se considerasse o regime da gratuidade da justiça, a revogação operada de ofício, sem prévia oitiva da parte, suscita dúvida quanto à sua validade, à luz dos
arts
. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa, bem como ao art. 99, § 2º, que exige a intimação do beneficiário para comprovação da alegada capacidade econômica antes da revogação do benefício.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) "É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça."(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.954.020/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1924921 RJ 2021/0193707-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

Todavia, a solução do caso prescinde do aprofundamento dessa questão, diante da incidência direta da norma especial.

Assim, seja pela incidência direta da norma especial (art. 82, § 3º, do CPC), seja pela nulidade decorrente da ausência de contraditório prévio, impõe-se o afastamento da exigência de recolhimento antecipado de custas processuais.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de concessão de efeito ativo para determinação imediata de penhora via SISBAJUD, entendo que a pretensão não merece acolhimento neste momento.

A adoção de medidas constritivas demanda análise mais detida das circunstâncias do caso concreto, das diligências já realizadas e da condução da execução, o que compete, em regra, ao Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Todavia, deve ser assegurado que o pedido de penhora seja apreciado sem o indevido condicionamento ao recolhimento de custas, restabelecendo-se a regular tramitação do feito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a inaplicabilidade da exigência de recolhimento prévio das custas processuais e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do pedido de penhora independentemente do recolhimento prévio de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026